Tribunal: TJES
Processo: 5025655-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025655-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS DINIZ
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025655-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DENIS DINIZ

RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA NARRATIVA AUTORAL. DEMANDA PROPOSTA APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DO DESCREDENCIAMENTO. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR ajuizada por
DENIS DINIZ
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é motorista de aplicativo vinculado à requerida desde 2019 e foi surpreendido com o bloqueio da sua conta, por suposta violação dos termos de uso. Aduz que se sente lesado com o bloqueio, razão pela qual pleiteia, liminarmente, a reativação da conta. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 8952939), a requerida suscita preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que agiu sob a égide da autonomia privada do contrato, sendo que, eventual desativação do cadastro do autor da plataforma não constitui ilícito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8952952).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8952960), sustentando que resta cabalmente comprovado a má-fé da ré, em desativar o cadastro do autor, como forma de retaliação, ao processo trabalhista ingressado, ferindo assim, a boa-fé contratual. Asseverou que o fato alegado pela ré para o descadastramento, não consta em suas diretrizes as quais, o autor tem ciência, e as cumpriu em sua totalidade, que o desligamento do autor, fora completamente imotivado e arbitrário. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8952965, ocasião em que o requerido suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Foi proferida decisão ao ID 9522726, deferindo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8952965 – págs. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual o autor/recorrente afirma ter sofrido prejuízo de ordem moral, em razão do descredenciamento da plataforma da UBER.

Pois bem.Não obstante a combatividade do recorrente, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante.

Ora, não há como negar que o negócio jurídico pretendido pelo autor é permeado pela autonomia da vontade; ambas as partes possuem o direito e liberdade de contratar e manterem-se contratadas, de modo que se uma delas não deseja o vínculo, é legítima a rejeição da relação.

É que não se pode obrigar uma plataforma e/ou empresa de transportes a contratar e/ou manter vinculado motorista parceiro, nos termos do princípio da autonomia contratual, disposto no artigo 421, do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Ademais, de acordo com o princípio da autonomia de vontade, ainda que não existissem qualquer anotação no seu perfil, pode a demandada não ter vínculo contratual com o recorrente.

Deste modo, por se tratar de relação contratual particular, bem como ter a empresa a plena autonomia e liberdade para contratar, e ter em seus quadros os motoristas que melhor lhe aprouver, não se vislumbra irregularidade no descredenciamento em comento.

Chamo à atenção para o seguinte trecho da sentença:

No mérito, o autor não assiste razão em seus pedidos. Ainda que o requerente não tenha violado as políticas dos usuários do aplicativo da ré, não está essa obrigada a contratar, nem tampouco obrigada a justificar os motivos pelos quais houve a recusa, visto que tal faculdade decorre da liberdade de contratar e da autonomia da vontade.

Neste ponto, a liberdade de contratar é inclusive prevista no art. 421 do CC, motivo pelo qual pode a empresa selecionar seus parceiros de acordo com seus próprios critérios.

(...)

Desta forma, não assiste razão o pedido de restabelecimento de seu cadastro de motorista, nem tampouco os pedidos de condenação em danos morais e materiais. Não houve a prática de qualquer ato ilícito por parte da requerida, visto que, repisa-se, o bloqueio da conta do requerente como motorista decorre da liberdade de contratar, razão pela qual ausente os requisitos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

No sentido, ora posto, a jurisprudência dos tribunais pátrios vem firmando entendimento que devem prevalecer os princípios da autonomia de vontade e da liberdade de contratação:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS -
DESCREDENCIAMENTO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - UBER - RESCISÃO UNILATERAL PELA EMPRESA - POSSIBILIDADE - AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES - LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO -
COMPORTAMENTO INAPROPRIADO DO MOTORISTA - JUSTA CAUSA. - Nos termos do art. 421, do Código Civil: 'a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato'. -
Considerando o princípio da liberdade de contratação, não é possível o desbloqueio e o recadastramento de motorista, quando a plataforma não tem mais interesse na preservação do vínculo.
- As telas sistêmicas constituem prova válida, se trazendo os relatos realizados por usuários. - Não se presume que a plataforma tenha criado relatos de passageiros objetivando prejudicar a parte, até porque não se coaduna com seu interesse. - Existindo indícios de que o motorista descumpriu regras admitidas, estabelecidas pelo aplicativo de transporte de passageiros, eidente o justo motivo para seu descadastramento". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.187000-1/001, Relator (a): Des.(a) Ricardo Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 20/ 10/ 2021).

Por todo o exposto, sobretudo em vista do princípio da autonomia de vontade e da liberdade de contratação, inexiste direito do recorrente de ser mantido na plataforma da requerida, uma vez que se trata de relação voluntária entre as partes.

Assim, por se tratar de ato lícito, falta requisito para configuração de danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)